Tribunal: TJBA
Processo: 8001042-07.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001042-07.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMINIE MINE SOUZA LEITE

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. IMPUGNAÇÃO SUBSTANCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. POSTULAÇÃO EM NOME PRÓPRIO APENAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO QUE SE MOSTRA PLAUSÍVEL. INSTAURAÇÃO DO RITO DA EXIBIÇÃO PELO JUÍZO A QUO. RÉU QUE NÃO NEGA DETER OS DOCUMENTOS E PEDE PRAZO, EVENTUALMENTE, PARA EXIBIÇÃO. SUBSEQUENTE PROFERIMENTO DE SENTENÇA SEM PRONUNCIAMENTO SOBRE A NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEÇAS RELEVANTES AO DESLINDE DO FEITO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8001042-07.2018.8.05.0032
, em que figuram, como apelante,
AMINIE MINE SOUZA LEITE
e, como apelado, o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA